Tribunal: TJSP
Processo: 1021520-46.2017.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissões e contradições no julgamento do recurso de apelação – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissões e contradições no julgamento do recurso de apelação – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000486737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1021520-46.2017.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
RAFAEL LUIZ DEON, são embargados CIÊNCIAS E LETRAS ENSINO LTDA. e
DIDATA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DIDÁTICO LTDA.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1021520-46.2017.8.26.0602/50000 Sorocaba Voto no 21586
Fls. 2/6
Voto no 21586
Embargos de Declaração Cível no 1021520-46.2017.8.26.0602/50000
Comarca: Sorocaba
Embargante: Rafael Luiz Deon
Embargdos: Ciências e Letras Ensino Ltda. e Didata Distribuidora de Material
Didático Ltda
Juiz de Direito: Dr(a). José Carlos Metroviche
Embargos de Declaração Embargante que refere a omissões e
contradições no julgamento do recurso de apelação

Inocorrência Análise de todas as teses e circunstâncias dos
autos, no contexto da discussão posta sub judice Pretensão de
nítido caráter infringente Impossibilidade de rediscussão
Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo
Civil Precedentes jurisprudenciais Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Rafael Luiz Deon, em face do v. acórdão proferido às fls.309/316, que negou
provimento ao recurso, nos autos da ação monitória (“Contrato de prestação
de serviços educacionais e fornecimento de material didático”) ajuizada em
face de Ciências e Letras Ensino Ltda. e outro.
Embarga o autor alegando, em resumo, que o aresto é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1021520-46.2017.8.26.0602/50000 Sorocaba Voto no 21586
Fls. 3/6
omisso e contraditório. Aduz que o aresto adota premissa equivocada, ao
associar o bom desempenho pedagógico do aluno com o adequado
fornecimento do material pedagógico. Aponta omissão no que concerne à
ausência de emissão de notas fiscais, bem como à violação do art. 1o, § 7o da
Lei 9.870/99. Por fim, prequestiona a matéria com o fito de eventual
interposição de recurso junto às instâncias superiores (fls.01/06).
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, rejeitando-lhes
no tocante ao mérito.
O embargante refere a supostas omissões e contradições a
eivarem o julgado, o qual, entretanto, não padece de nenhum vício, tendo
dirimido integralmente a controvérsia, de forma clara e coesa, no contexto da
discussão posta sub judice e da solução atribuída à causa.
É certo que foram sopesados, na fundamentação do
decisum, todos os aspectos relevantes para o deslinde das questões levadas à
apreciação desta C. Câmara. Os fundamentos foram, expressa e claramente,
alinhavados no acórdão que, portanto, não padece de qualquer contradição.
Note-se, que em relação à pretensão de exibição das notas
fiscais, reportamos a decisão de improcedência proferida no incidente de
exibição de documentos, que por seu processamento autônomo, deveria ser
objeto de recurso próprio.
Do mesmo modo, não há se falar em premissa
equivocada na análise das alegações de má prestação dos serviços

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1021520-46.2017.8.26.0602/50000 Sorocaba Voto no 21586
Fls. 4/6
educacionais e/ou não fornecimento do material didático contratado. Veja-se:
“Incontroverso nos autos, que apenas a primeira
parcela ajustada foi paga, restando em aberto as vencidas no período de
fevereiro a dezembro de 2016.
A partir dos boletins escolares acostados a fls.175/177,
resta evidente que o réu matriculou seu filho Mateus na instituição de ensino
autora nos anos de 2014, 2015, 2016, inexistente qualquer indício que
remeta à alegada 'má prestação dos serviços educacionais e não
fornecimento do material didático contratado'.
Ao contrário, diante do boletim do ano de 2016 (fl.177)
tudo leva a crer que o aluno frequentou regulamente o curso, obtendo
aprovação em todas as matérias, não sendo demais ressaltar que foge ao
limite do razoável acreditar que réu manteria o filho matriculado, por três
anos, em instituição de ensino que não lhe oferecesse condições para o
regular desenvolvimento pedagógico.
Quanto à alegação de não fornecimento e/ou
precariedade do material pedagógico fornecido, melhor sorte não assiste ao
recorrente.
Em resposta a e-mails enviados pela genitora do
menor, também patrona do réu nos presentes autos, foi esclarecido, em duas
oportunidades (fls.140/141 e fl. 143), que o material fora fornecido no
decorrer do ano, durante as aulas, resposta que se revela verossímil,
mormente, ante o bom aproveitamento do aluno, aprovado no referido ano
letivo, como já pontuado.
Outrossim, não se pode perder de vista que todos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1021520-46.2017.8.26.0602/50000 Sorocaba Voto no 21586
Fls. 5/6
questionamentos dos genitores só tiveram início quando passaram a sofrer a
cobrança da dívida inadimplida, circunstância que se alia à ausência de
provas quanto às insurgências delineadas.”.
Outrossim, é certo que a fundamentação apontada alhures
remete à ausência de violação do § 7o, do art. 1o da Lei no 9.870/99, sendo
oportuno pontuar, apenas para que não pairem dúvidas, que a cláusula 10a da
avença não prevê qualquer pagamento adicional, incorporando o custo
correspondente ao material didático no cálculo do valor da anuidade, tal como
facultado legalmente.
Destarte, é certo que os aclaratórios estão fundados,
exclusivamente, na insurgência em face do resultado do julgamento, o que
denota que a pretensão, em realidade, é de imprimir caráter infringente ao
recurso, com vistas ao reexame de matéria que já fora objeto de adequada
apreciação. Como cediço, tal caráter infringente somente é admissível quando
decorrente de correção de erro material manifesto, suprimento de omissão ou
para fins de sanar contradição, hipóteses estas ausentes no caso sub judice,
consoante já esclarecido.
Revela-se inconcebível, nesse contexto, a oposição dos
presentes embargos de declaração, porquanto sua única finalidade é,
claramente, a rediscussão de matérias que já foram objeto de decisão, o que
implicaria atribuir a este recurso efeito regressivo, desprovido de previsão
legal. Conveniente a transcrição de recente precedente desta C. Câmara nesse
sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECURSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1021520-46.2017.8.26.0602/50000 Sorocaba Voto no 21586
Fls. 6/6
Embargos de declaração
Pretensão de atribuição de
efeito infringente ao v. aresto embargado mediante
declaração do v. aresto para deliberação sobre matéria
não suscitada Integração descabida Não constatado
qualquer vício
Embargos rejeitados.” (Embargos de
Declaração no 2008212-54.2015.8.26.0000; Relator(a): Ricardo
Negrão; Comarca:
Araçatuba; Órgão
julgador:
2a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial; Data
do
julgamento:
27/06/2016; Data de registro: 04/07/2016)
Nesse passo, uma vez ausentes as hipóteses do artigo
1.022, do Código de Processo Civil de 2015, a rejeição dos embargos de
declaração é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo, na íntegra, o v. acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora